Tribunal: TJSP
Processo: 2161841-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de inventário - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD) - Pedido de sobrestamento do prazo para recolhimento sem incidência de juros e multa - Ausência de motivo justo a autorizar o acolhimento do pedido - Decisão mantida – Acórdão embargado que negou provimento ao recurso – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inexistência – Finalidade de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de inventário - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD) - Pedido de sobrestamento do prazo para recolhimento sem incidência de juros e multa - Ausência de motivo justo a autorizar o acolhimento do pedido - Decisão mantida – Acórdão embargado que negou provimento ao recurso – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inexistência – Finalidade de novo julgamento – Caráter infringente – Impossibilidade – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes HISAKO HASHIZUME IWAMO e
JORGE TERUO IWAMOTO (ESPÓLIO), são embargados O JUÍZO e
PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2161841-72.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Hisako Hashizume Iwamo e Jorge Teruo Iwamoto
Embargdos: O Juízo e Procuradoria da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo
Interessados:
Leandro
Teruyuki
Iwamoto,
Thiago
Hideo
Iwamoto, Anderson Hideki Iwamoto, Eduardo Hideki Iwamoto e
Ana Kelli Pires de Oliveira
São Paulo
Inventário
Voto no 5272
Embargos de declaração – Ação de inventário - Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis (ITCMD) - Pedido de sobrestamento
do prazo para recolhimento sem incidência de juros e multa -
Ausência de motivo justo a autorizar o acolhimento do pedido -
Decisão mantida – Acórdão embargado que negou provimento ao
recurso – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material -
Inexistência – Finalidade de novo julgamento – Caráter infringente
– Impossibilidade – É manifestamente inadmissível emprestar
efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração
sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato
no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não
podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do
feito – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
HISAKO HASHIZUME IWAMOTO, dirigido ao V. acórdão proferido a
fls. 74/80 dos autos, que à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso da agravante, ora embargante, que visava autorização para o
recolhimento de ITCMD somente após proferida decisão homologatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
3
dos cálculos, sem aplicação de quaisquer multas e/ou encargos pela
Fazenda Pública.
Sustenta o embargante que o V. Acórdão padece de erro
material ao determinar o recolhimento do imposto, uma vez que o
sistema da Fazenda Pública exige a data de homologação dos cálculos,
de modo que a agravante fica impossibilitada de emitir as guias sem
informar a data de homologação judicial eis que tal decisão inexiste
no caso concreto.
Ademais, alega que a decisão embragada é omissa no
que tange a alegação de violação da Súmula no 114 do STF, que prevê
que o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da
homologação do cálculo.
Aduz que não se está a discutir a existência de justo
motivo para sobrestamento, mas sim a impossibilidade de efetuar o
pagamento ante a inexistência de decisão homologatória.
Requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, para que sejam sanados o erro material e a omissão
apontadas.
É O RELATÓRIO.
NCIAD
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no V. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios. O V. Acórdão examinou a controvérsia judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
4
integralmente.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida, que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida
intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, todas as questões suscitadas já foram
analisadas no V. Acórdão. E o Magistrado não está obrigado a rebater
ponto por ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao
princípio contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões
de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, pois enfrentou os pontos suscitados pela parte, aptos a
modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489, § 1o, IV,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
5
Saliente-se que as circunstâncias do caso concreto foram
devidamente analisadas na decisão impugnada, sob a ótica das leis
aplicáveis ao caso e jurisprudência sedimentada deste Tribunal.
O V. Acórdão recorrido consignou que:
“(...) A Lei no 10.705/2000 do Estado de São Paulo apenas
autoriza o Judiciário a conceder a dilação do prazo para recolhimento do
imposto “causa mortis” por motivo justo.
Basta a mera leitura do artigo 17 e seu § 1o, da lei
supramencionada para se chegar a tal conclusão:
“Artigo 17... § 1o. O prazo de recolhimento do imposto não
poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão,
sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no artigo 20,
acrescido das penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de
dilação desse prazo pela autoridade judicial.”
Ainda nos termos do art. 1.784 do Código Civil, in verbis:
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários", havendo o óbito ocorrido em 03/10/2018.
Com efeito, ultrapassado o prazo de 180 dias a que alude o
artigo 17, § 1o da Lei Estadual 10.705/2000 (contados da abertura da
sucessão) e não evidenciado justo motivo para recolhimento extemporâneo
do sobredito imposto, não se há falar em isenção dos encargos moratórios.
E como bem asseverado pelo d. Juízo de origem: “De fato, o
pedido de sobrestamento do processo em razão da definição da união estável
do autor da herança se deu muito depois de já ter transcorrido o prazo de
180 dias previsto na lei 10.705/2000, contado a partir da abertura da
sucessão.”
Por outro lado, observa-se que o d. Juízo havia determinado, em
18/11/2018, que a inventariante, entre outras providências, apresentasse as
primeiras declarações, recolhesse o imposto ou obtivesse declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
6
isenção junto ao Fisco (fls. 56). Porém, somente em 23/06/2020, a
inventariante peticionou requerendo a dilação do prazo para pagamento do
imposto.
Destarte, forçoso reconhecer que o pedido de isenção do
pagamento da multa era mesmo de ser desacolhido, por falta de
preenchimentos dos requisitos exigidos pela lei.
Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento INVENTÁRIO Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis (ITCMD) Recolhimento
Pedido de isenção de multa quando já expirado o
prazo de 180 dias previsto no parágrafo 1o do art.
17
da
Lei
Estadual
no
10.705/2000
Inadmissibilidade Ausência de justo motivo Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
n.o
0053976-05.2012.8.26.0000/TJ-SP, Relator: Milton
Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2012, 4a
Câmara de Direito Privado);
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO ITCMD-
Decisão que indefere pedido de diferimento do
recolhimento do ITCMD, sem acréscimo de juros e
multa decorrentes da mora. Manutenção. Ausência,
no caso concreto, do “motivo justo” a que se refere
o art. 17, § 1o, da Lei Estadual no 10.705/2000 para
conceder o diferimento do recolhimento do ITCMD.
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.o
2040586-21.2018.8.26.0000/TJ-SP, Relator: Costa
Neto, Data de Julgamento: 12/06/2018, 9a Câmara
de Direito Privado)”
Por fim, nos termos do art. 17 da lei 10.705/00 “na transmissão
'causa mortis', o imposto será pago até o prazo de 30 (trinta) dias após a
decisão homologatória do cálculo ou do despacho que determinar seu
pagamento” (g.n.)
No caso, a fls. 56 dos autos de origem, houve despacho
determinando o pagamento do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
7
Logo, desnecessária a decisão homologatória
E segundo a página eletrônica da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, não é necessária a data da homologação do cálculo
para emissão de guia de pagamento do tributo, mas a data da intimação do
despacho judicial que determinou o recolhimento do ITCMD (https://www10.fazenda.sp.gov.br/ITCMD_DEC/Default.aspx).
E como bem asseverado pela Fazenda Pública:
“(...) Nas transmissões causa mortis, o pagamento do tributo
ocorre em processo judicial, sobre o qual pesa a burocracia do Judiciário a
imputar atrasos alheios à vontade do contribuinte.
No presente caso, o MM. Juiz de Direito reconheceu que as
razões da falta do recolhimento do ITCMD no prazo não podem ser
imputadas ao Poder Judiciário. Não houve o atraso no recolhimento por
motivo imputado à demora na prestação jurisdicional e sim pela leniência dos
Agravantes.
Ainda mais no caso, os Agravantes demonstram ser bem
assessorados, pessoas esclarecidas e com possibilidade de acesso a bons
profissionais. Não há justificativa para o atraso no pagamento do tributo.
(...)”

Apenas acrescento, que a decisão agravada não exigiu o
imediato recolhimento do imposto, mas apenas indeferiu a dispensa da
incidência de quaisquer multas e/ou multas pela Fazenda Estadual.
Ademais, independentemente da necessidade de homologação
do cálculo para recolhimento do imposto, restou demonstrado nos autos
que o prazo de cento e oitenta dias para pagamento do ITCMD a que
alude o art. 17, § 1o da Lei 10.705/2000 transcorreu muito antes do
pedido de sobrestamento do processo para definição da união estável do
autor da herança com Anna Kelli Pires de Oliveira (autos no 1016198-
28.2019.8.26.0003), circunstância que autoriza a incidência de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161841-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.272
8
multa.

De qualquer modo, o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos (RJTJESP 115/207, 104/340 e 111/414).
Por todo o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica